Tribunal: TJPA
Processo: 0802693-27.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802693-27.2023.8.14.0009

APELANTE: VITOR TIAGO SIQUEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

NULIDADE. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Vitor Tiago Siqueira da Costa, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,§4º, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 17516137 - Págs. 1 a 12):

a. Seja anulado o processo por falta de provas para a condenação, diante da ilicitude da prova que sustenta todo o edifício processual, colhida por meio de revista pessoal realizada sem fundadas suspeitas e mediante invasão de domicílio, com a consequente absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

b. Seja julgada improcedente a ação, determinando a absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação;

c. Subsidiariamente, seja realizada a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, por se tratar de flagrante de posse de drogas para consumo próprio; d. Em caso de condenação, na dosimetria, que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea;

e. Seja aplicada a detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17516139 - Págs. 1 a 9).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 18889409 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que abordaram o apelante porque este ao avistar a viatura policial deu um retorno repentino, em tentativa de fuga. Ainda, afirmaram que este confessou que havia mais entorpecentes em sua residência e que sua esposa autorizou a entrada no imóvel, onde encontraram mais petecas de entorpecentes.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 17516131 - Pág. 6):

Em audiência, a testemunha de acusação WELLIGNTON JOSE DE SOUZA SARMENTO, policial militar, declara:

"Que no referido dia estava em rondas em Bacuriteua; que entraram no bairro 13; que o cidadão, ao avistar a viatura, mudou a direção, indo às proximidade de um comércio; que fez a abordagem dele e foi encontrada três pedras de oxi; que ele falou que era dele e que estava indo fazer essa entrega; que ele disse que havia mais entorpecentes na casa dele; que chegou na casa dele e a esposa atendeu a guarnição; que a esposa autorizou a entrada; que próximo ao ventilador encontrou entorpecente; que embaixo da cama tinha mais dois entorpecentes; que levantou a coberta da cama e encontrou mais 8 entorpecentes; que quando abordou o réu ele tinha 3 entorpecentes; que ele falou que estava comercializando; que ele falou que estava precisando, que estava passando necessidade; que a casa do réu era próximo do local onde foi feita a abordagem; que a esposa acompanhou a diligência; que ele ficou na viatura; que chegaram depois o sogro ou sogra; que ele tinha dinheiro em espécie mas não se recorda a quantidade”

Em audiência, a testemunha de acusação YURI NEVES DO ROSÁRIO, policial militar, declara:

“Que estava em rondas em Bacuriteua; que avistaram o Victor; que ao ver a viatura, fez um retorno inesperado; que fez a abordagem e foi encontrada uma porção de droga com ele; que ele assumiu que era dele; que foi encontrada mais droga na casa dele; que ele falou que ia fazer uma entrega no valor de R$ 30,00 mais ou menos; que a esposa dele autorizou a entrada da polícia na residência dele; que quando ele avistou a gente ele voltou de forma repentina; que ele não estava de moto; que com ele foi encontrada três ou quatro porções de OXI; que a diligência na casa dele foi acompanhada pela esposa dele”.

Em audiência, a testemunha de acusação JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, policial militar, assevera:

“Que estava em ronda pelo bairro 13 em Bacuriteua; que o acusado vinha em sua direção; que quando ele viu a viatura, voltou; que foi encontrada três porções de entorpecentes; que ele estava de bicicleta; que ele ia fazer uma entrega pra alguém; que ele deu a entender que tinha mais entorpecentes na casa; que foram na casa dele e falaram com a esposa dele; que ela permitiu a entrada na casa; que foi encontrado mais entorpecentes na casa; que ele falou que era consumidor e que estava indo pro porto entregar; que ele ficou na viatura; que a esposa dele acompanhou”.

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Além disso, observo ser ilegal, também, o ingresso dos policiais, sem mandado judicial, no interior da residência do acusado - sem a comprovação correlata da autorização -, pois a apreensão de drogas em busca pessoal, ainda mais de forma irregular, é insuficiente, para presumir a existência de drogas no interior da residência do indivíduo.

Outrossim, é inverossímil que o réu tenha assumido (em confissão informal) a existência de droga na residência

(AgRg no HC n. 847.110/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.);

(AgRg no HC n. 763.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. PRESENÇA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS E DAS PROVAS DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior exige a presença de fundadas razões prévias para a entrada na residência sem o devido mandado judicial, pois a constatação do flagrante, posterior ao ingresso, não pode, por si só, justificar a medida, sob a pena de proteção deficiente à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/88).

2. No caso, os policiais depararam-se com o réu saindo de sua residência, que, por sua vez, ao ver a viatura, retornou para dentro. Nesse contexto, e considerando que o paciente era conhecido nos meios policiais, decidiram abordá-lo e revistá-lo, o que não se revela como justa causa apta a sustentar a legalidade do procedimento.

3. A busca e apreensão da droga, assim, mostra-se ilegal, pois não foi precedida da necessária ordem judicial, e desprovida de justa causa para o ingresso no imóvel, sendo insuficiente a fala dos policiais, visto que ausente a devida comprovação de que a entrada na residência teria sido autorizada pelo paciente. Tampouco se presta como justificativa, na espécie, o fato de o domicílio se encontrar em região de mercancia de entorpecentes, e o fato de o réu ser "conhecido da polícia". 4.

Habeas corpus concedido para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal e domiciliar, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu.

(HC n. 898.617/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A moldura fática extraída dos autos evidencia que a diligência policial foi motivada pelas seguintes circunstâncias: "a) 'comportamento suspeito' do paciente que, ao notar a presença dos policiais, acelerou a motocicleta que conduzia e empreendeu fuga; b) posterior abordagem do acusado, já no quinta da residência, ocasião em que, em busca pessoal, foram localizadas duas porções de maconha e duas porções de cocaína."

2. Os elementos descritos são insuficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para configurar fundadas razões e ensejar, por conseguinte, a abordagem do acusado, já no interior de sua residência.

3. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal.

4. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 752.251/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. PERMISSÃO. VOLUNTARIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO PELO ESTADO PERSECUTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

2. Dessa forma, o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial.

3. Ademais, dentro do contexto fático delineado pela instância ordinária, não foi comprovada a voluntariedade do paciente ao autorizar o ingresso policial em sua residência, ônus probatório esse de incumbência do Estado persecutor.

4. Habeas corpus concedido para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio.

(HC n. 682.934/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 10/09/2024